Tribunal: STJ
Processo: 0734618-32.2019.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221581 - AL (2025/0235869-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CREUDE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: EDNAR DO NASCIMENTO COIMBRA MELO
ADVOGADOS
: CÍCERO FERNANDES MOTA PEDROZA - AL013693
MINGHAN CHEN LIMA - AL015889
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. MENSAGENS PRIVADAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REQUISITOS
ATENDIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
processo envolvendo condenação por crimes de calúnia e difamação praticados por meio de
mensagens privadas. A agravante foi condenada à pena de 11 (onze) meses e 05 (cinco)
dias de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelos crimes de calúnia e difamação
(arts. 138 e 139, ambos do Código Penal). No recurso de apelação na origem, considerando
que a conduta ilícita empreendida resultou em abalo psicológico, foi determinada a fixação
do valor mínimo para reparação dos danos (materiais e morais) em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), especialmente diante da relevância do bem jurídico lesionado.
2. A parte agravante alegou: (i) violação ao princípio da irretroatividade da lei penal,
considerando que os fatos ocorreram em 2019, quando vigorava entendimento diverso
sobre competência territorial; (ii) possibilidade de revaloração da prova, sem reexame
probatório; e (iii) ausência de provas seguras para sustentar a condenação.
3. A decisão agravada manteve a competência territorial fixada na comarca onde a vítima
tomou conhecimento das ofensas, considerando que as mensagens não foram acessíveis a
outros usuários, e reconheceu a preclusão da matéria por ausência de impugnação oportuna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao princípio da
irretroatividade da lei penal em relação à fixação da competência territorial; (ii) se é
Documento eletrônico VDA51909555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4621451b-a06d-4e46-894d-4ac302ac3ce0

possível a revaloração da prova sem reexame probatório; e (iii) se há provas suficientes
para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência territorial foi corretamente fixada na comarca onde a vítima tomou
conhecimento das ofensas, considerando que as mensagens eletrônicas permaneceram no
âmbito privado e não se aplicam os entendimentos sobre crimes contra a honra praticados
pela internet.
6. A matéria de competência não foi oportunamente impugnada pela defesa, operando-se a
preclusão.
7. A pretensão de revaloração da prova não se sustenta, pois os precedentes invocados pela
agravante tratam de situações específicas com premissas fáticas claramente delimitadas, o
que não ocorre no caso em análise.
8. Os pleitos absolutórios e de redução da pena-base esbarram na Súmula 7, STJ, que veda
o reexame de provas em sede de recurso especial.
9. A fixação de indenização mínima com base no
do CPP foi
art. 387, inciso IV,
devidamente fundamentada, considerando pedido expresso, contraditório e ampla defesa,
além da demonstração da extensão dos prejuízos causados à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial em crimes contra a honra praticados por mensagens privadas
deve ser fixada na comarca onde a vítima tomou conhecimento das ofensas.
2. A preclusão impede a análise de matéria não oportunamente impugnada.
3. A revaloração da prova não pode ser confundida com reexame probatório, vedado pela
Súmula 7, STJ.
4. A fixação de indenização mínima com base no
do CPP exige pedido
art. 387, inciso IV,
expresso, contraditório, ampla defesa e demonstração da extensão dos prejuízos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV;
art. 387,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 184.269/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira
Seção, j. 09.02.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.831.162/DF,
Palheiro, Sexta Turma, j. 05.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51909555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4621451b-a06d-4e46-894d-4ac302ac3ce0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221581 - AL (2025/0235869-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CREUDE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: EDNAR DO NASCIMENTO COIMBRA MELO
ADVOGADOS
: CÍCERO FERNANDES MOTA PEDROZA - AL013693
MINGHAN CHEN LIMA - AL015889
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. MENSAGENS PRIVADAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REQUISITOS
ATENDIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
processo envolvendo condenação por crimes de calúnia e difamação praticados por meio
de mensagens privadas. A agravante foi condenada à pena de 11 (onze) meses e 05
(cinco) dias de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelos crimes de calúnia e
difamação (arts. 138 e 139, ambos do Código Penal). No recurso de apelação na
origem, considerando que a conduta ilícita empreendida resultou em abalo psicológico,
foi determinada a fixação do valor mínimo para reparação dos danos (materiais e morais)
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), especialmente diante da relevância do bem jurídico
lesionado.
2. A parte agravante alegou: (i) violação ao princípio da irretroatividade da lei penal,
considerando que os fatos ocorreram em 2019, quando vigorava entendimento diverso
sobre competência territorial; (ii) possibilidade de revaloração da prova, sem reexame
probatório; e (iii) ausência de provas seguras para sustentar a condenação.
3. A decisão agravada manteve a competência territorial fixada na comarca onde a vítima
tomou conhecimento das ofensas, considerando que as mensagens não foram acessíveis a
Documento eletrônico VDA50782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: 7f98da28-63f3-4f90-9bdf-968e2dfd30cc

outros usuários, e reconheceu a preclusão da matéria por ausência de impugnação
oportuna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao princípio da
irretroatividade da lei penal em relação à fixação da competência territorial; (ii) se é
possível a revaloração da prova sem reexame probatório; e (iii) se há provas suficientes
para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência territorial foi corretamente fixada na comarca onde a vítima tomou
conhecimento das ofensas, considerando que as mensagens eletrônicas permaneceram no
âmbito privado e não se aplicam os entendimentos sobre crimes contra a honra praticados
pela internet.
6. A matéria de competência não foi oportunamente impugnada pela defesa, operando-se
a preclusão.
7. A pretensão de revaloração da prova não se sustenta, pois os precedentes invocados
pela agravante tratam de situações específicas com premissas fáticas claramente
delimitadas, o que não ocorre no caso em análise.
8. Os pleitos absolutórios e de redução da pena-base esbarram na Súmula 7, STJ, que
veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
9. A fixação de indenização mínima com base no art. 387, inciso IV, do CPP foi
devidamente fundamentada, considerando pedido expresso, contraditório e ampla defesa,
além da demonstração da extensão dos prejuízos causados à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial em crimes contra a honra praticados por mensagens privadas
deve ser fixada na comarca onde a vítima tomou conhecimento das ofensas.
2. A preclusão impede a análise de matéria não oportunamente impugnada.
3. A revaloração da prova não pode ser confundida com reexame probatório, vedado pela
Súmula 7, STJ.
Documento eletrônico VDA50782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: 7f98da28-63f3-4f90-9bdf-968e2dfd30cc

4. A fixação de indenização mínima com base no art. 387, inciso IV, do CPP exige
pedido expresso, contraditório, ampla defesa e demonstração da extensão dos prejuízos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 184.269/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira
Seção, j. 09.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.831.162/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, j. 05.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Creude Oliveira Santos em face
de decisão proferida, às fls. 757/760, que não conheceu do recurso especial.
A agravante foi condenada à pena de 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de
detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelos crimes de calúnia e difamação
(arts. 138 e 139, ambos do Código Penal).
No recurso de apelação na origem, considerando que a conduta ilícita
empreendida resultou em abalo psicológico, foi determinada a fixação do valor mínimo
para reparação dos danos (materiais e morais) em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
especialmente diante da relevância do bem jurídico lesionado.
Nas razões do agravo, às fls. 764/773, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, uma vez que os fatos
ocorreram em 2019, quando ainda vigorava entendimento jurisprudencial diverso sobre
competência territorial em crimes contra a honra praticados pela internet; (ii) que não
busca o reexame da prova, mas sim a sua revaloração, o que seria permitido por esta
Corte Superior; e (iii) ausência de provas seguras para sustentar a condenação.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
Documento eletrônico VDA50782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: 7f98da28-63f3-4f90-9bdf-968e2dfd30cc

ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Inicialmente, não procede a alegação de violação ao princípio da
irretroatividade da lei penal (irretroatividade de jurisprudência).
No caso concreto, restou demonstrado que: (i) os crimes foram praticados
mediante mensagens privadas; (ii) a vítima residia em Maceió/AL; e (iii) foi nesta
comarca que a vítima tomou conhecimento das ofensas. Portanto, correta a fixação da
competência territorial.
Registre-se que não se aplica, ao presente caso, o entendimento desta Corte
quanto aos crimes contra a honra praticados pela
uma vez que, embora a rede
internet,
mundial de computadores tenha sido utilizada para o envio das mensagens eletrônicas, a
conversa não ficou acessível a outros usuários, tendo ficado restrita ao âmbito privado.
Confira:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL.
INJÚRIA. INTERNET. UTILIZAÇÃO DO INSTAGRAM DIRECT.
CARÁTER PRIVADO DAS MENSAGENS. INDISPONIBILIDADE
PARA ACESSO DE TERCEIROS. CONSUMAÇÃO. LOCAL EM
QUE
A
VÍTIMA
TOMOU
CIÊNCIA
DAS
OFENSAS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que no caso de delitos contra a honra praticados por meio
da internet, o local da consumação do delito é aquele onde incluído o
conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores. Contudo, tal
entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de
ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em
que veiculada por seu autor.
2. No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a internet
para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de
áudio com o conteúdo ofensivo à Vítima ocorreu por meio de aplicativo
de troca de mensagens entre usuários em caráter privado, denominado
"instagram direct", no qual somente o autor e o destinatário têm acesso
ao seu conteúdo, não sendo para visualização por terceiros, após a sua
inserção na rede de computadores.
3. Aplicação do entendimento geral de que o crime de injúria
se consuma no local onde a Vítima tomou conhecimento do conteúdo
ofensivo, o que, na situação dos autos, ocorreu em Brasília/DF.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo
Federal da 12.a Vara do Juizado Especial Criminal de Brasília - SJ/DF,
o Suscitado.
(CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
9/2/2022
15/2/2022

Documento eletrônico VDA50782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: 7f98da28-63f3-4f90-9bdf-968e2dfd30cc

Ademais, conforme expressamente consignado pelo Tribunal de origem, a
questão da competência não foi oportunamente impugnada pela defesa, operando-se a
preclusão da matéria.
A agravante sustenta, ainda, que não busca reexame probatório, mas
"revaloração" da prova, invocando precedentes que supostamente autorizariam tal
procedimento.
A distinção pretendida não se sustenta.
Os julgados colacionados pela agravante referem-se a situações específicas
onde as premissas fáticas estavam claramente delimitadas, permitindo nova valoração
jurídica sem necessidade de incursão no conjunto probatório. Tal não é a hipótese dos
autos.
Os pleitos absolutórios e de redução da pena-base esbarram no óbice da
Súmula 7, STJ:
.
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
É jurisprudência consolidada desta Corte que a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias sobre materialidade, autoria e circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal demanda inevitável reexame do conjunto fático-probatório, incompatível
com a natureza da via especial.
O Tribunal estadual, com base no acervo probatório, concluiu pela
configuração dos delitos de calúnia e difamação, bem como pela adequada valoração das
circunstâncias judiciais. Pretender a desconstituição dessas conclusões fundamentadas
importaria em revolvimento da prova, providência vedada nesta sede recursal.
Nesse sentido, o precedente desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL E DESACATO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE
E
ABSOLVIÇÃO. TESE DE PROTAGONISMO INDEVIDO DO
MAGISTRADO
E
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
ALEGADA
IRREGULARIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pretensão de reconhecimento de nulidade por alegado
protagonismo judicial, absolvição por ausência de dolo e revisão da
dosimetria da pena demanda necessariamente o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, reavaliando-se as circunstâncias da
audiência e as provas colhidas pelas instâncias ordinárias, procedimento
vedado em sede de recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto
à regularidade da condução processual e à fundamentação da
condenação, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, que reconhece a legitimidade da atuação complementar
Documento eletrônico VDA50782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: 7f98da28-63f3-4f90-9bdf-968e2dfd30cc

do magistrado na inquirição e a discricionariedade judicial na
dosimetria da pena, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.831.162/DF, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/8/2025
.)
20/8/2025

A fixação de indenização mínima com base no art. 387, inciso IV, do CPP
encontra-se devidamente fundamentada.
O dispositivo legal autoriza ao juiz criminal fixar valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração, desde que: (i) haja pedido expresso; (ii) sejam
observados o contraditório e a ampla defesa; e (iii) reste demonstrada a extensão dos
prejuízos.
No caso, o pedido indenizatório constou da petição inicial, possibilitando o
exercício da defesa. O Tribunal de origem reconheceu, com base nos elementos dos
autos, que a conduta delitiva causou consequências psicológicas e desestabilização
familiar à vítima, justificando a fixação do
indenizatório.
quantum
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50782522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:18
Código de Controle do Documento: 7f98da28-63f3-4f90-9bdf-968e2dfd30cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.221.581 / AL
Número Registro: 2025/0235869-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00082248320098260624
07346183220198020001
082023000954578
7346183220198020001
734618322019802000150000 82023000954578 82248320098260624
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CREUDE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
RECORRIDO
: EDNAR DO NASCIMENTO COIMBRA MELO
ADVOGADOS
: CÍCERO FERNANDES MOTA PEDROZA - AL013693
MINGHAN CHEN LIMA - AL015889
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CREUDE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: EDNAR DO NASCIMENTO COIMBRA MELO
ADVOGADOS : CÍCERO FERNANDES MOTA PEDROZA - AL013693
MINGHAN CHEN LIMA - AL015889
Documento eletrônico VDA51872060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:41
Código de Controle do Documento: c3fdd650-6534-4b05-80ab-12cec8973d5c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:43:41
Código de Controle do Documento: c3fdd650-6534-4b05-80ab-12cec8973d5c